Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ASSEGURADO A FILHA INCAPAZ. RECOLHIMENTO PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA OBRIGADA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA GENITORA. MOVIMENTAÇÃO. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PARTICULARES DA REPRESENTANTE E À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA USO DE SEU COMPANHEIRO. REPETIÇÃO. DETERMINAÇÃO. AGRAVO. AVIAMENTO EM NOME DA INFANTE. DEFESA DE INTERESSES DA GENITORA. CONFLITO DE INTERESSES LATENTE. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 72, I). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Despontando incontroverso que, no ambiente de cumprimento de sentença, importe destinado à filha ainda absolutamente incapaz decorrente da menoridade fora recolhido e movimentado pela genitora, que o consumira integralmente com a liquidação de dívidas pessoais e aquisição de automóvel destinado à utilização do companheiro, não sendo revertido em benefício da infante, conquanto titular do crédito, determinado, pelo juiz da execução, a repetição do movimentado indevidamente, o agravo aviado pela menor descerra defesa dos interesses exclusivos da mãe, ficando patente o conflito de interesses estabelecido entre mãe e filha, ensejando a nomeação de curador especial destinado a velar pelos interesses da menor, consoante determina o legislador processual como forma de proteção dos direitos e interesses do incapaz (CPC, art. 72, I).

2. A nomeação de curador especial a menor no curso de ação específica, conquanto devidamente representado pela genitora, não encerra qualquer reflexo nos atributos inerentes ao poder familiar nem coloca sob dúvida a forma como são desempenhados, não tangenciando, ademais, a questão pertinente à capacidade processual, irradiando efeitos exclusivamente no plano do processo em que se divisa colidência entre os interesses do incapaz e de seu representante, destinando-se, pois, a velar pelos interesses do representado e assegurar igualdade de tratamento, obstando que seja desequilibrado em razão de o incapaz estar demandando sob representação e seus direitos e interesses colidirem, no caso específico, com os do representante.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.